Tribunal: TJES
Processo: 5001341-64.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001341-64.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A

APELADO: VASOSI TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INADEQUAÇÃO. DESCONFORMIDADE COM O ARTIGO 100 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COBRANÇA DE SALDO DEVEDOR POSTERIOR À VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM NA BUSCA E APREENSÃO. ALEGADO PREÇO DE VENDA DO BEM ABAIXO DA TABELA FIPE. SUPOSTA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL SOBRE A VENDA. INSURGÊNCIA CONTRA O PROCEDIMENTO DE ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL EM EMBARGOS MONITÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. AÇÃO DE EXIGIR/PRESTAR CONTAS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. De acordo com a previsão contida no artigo 100 do Código de Processo Civil, a impugnação à justiça gratuita deve ser realizada tão logo deferido o benefício. Ainda que fosse viável o manejo do pedido, de acordo com o CPC/15, art. 99, §3º e com a jurisprudência pátria, mostra-se suficiente, para a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a alegação deduzida por pessoa natural. Impugnação afastada.

2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça definiu que questões concernentes à venda extrajudicial do bem, à imputação do valor alcançado no pagamento do débito e à apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor devem ser realizadas por meio de ação autônoma, qual seja, a ação de exigir/prestar contas, não sendo possível discutir pela via de embargos monitórios (REsp n. 1.866.230/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 28/9/2020 - Informativo 680).

3. A redação do artigo 2º do DL 911/69 prevê a possibilidade de o proprietário fiduciário, ora Apelado, proceder a venda do bem a terceiros em caso de mora nas obrigações contratuais, independentemente de decisão judicial ou qualquer outra medida.

4. A legislação de regência não determina que a venda extrajudicial seja realizada pelo preço contido na Tabela FIPE, notadamente no caso dos autos, em que é incontroversa a existência de falha no motor.

5. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória, 29 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001341-64.2022.8.08.0047

APELANTE:
VALTER SOUZA DA SILVA

APELADO:
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

(DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA)

Conforme relatado, o Apelado, em contrarrazões (ID 5638039), apresenta impugnação à gratuidade de justiça, argumentando que não está comprovado que o Apelante é pobre nos termos da lei, além de estar assistido por advogado particular.

Sem razão em seus argumentos.

Convém esclarecer, inicialmente, que a presente impugnação nem sequer deveria ter sido conhecida, eis que esta só poderia ser apresentada após o deferimento do pedido de justiça gratuita, a teor do artigo 100 do Código de Processo Civil:

Art. 100.
Deferido o pedido
, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.

Assim, a partir da literalidade da lei, a impugnação deve ser oferecida tão logo seja
deferido o pedido de justiça gratuita
.

No caso em exame, vê-se que o Apelante pleiteou a gratuidade de justiça quando da interposição do recurso, não tendo ocorrido o deferimento do pleito por este órgão julgador.

De toda forma, ainda que fosse viável o manejo do pedido,
de acordo com o CPC/15, art. 99, §3º e com a jurisprudência pátria, mostra-se suficiente, para a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a alegação deduzida por pessoa natural.

Assim, constitui ônus da parte impugnante demonstrar que a situação financeira daquele a quem foram concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita não condiz com a alegada pobreza nos termos da lei.

Entretanto, o impugnante, ora Apelado, não trouxe quaisquer elementos que pudessem indicar que o Apelante não faz jus à benesse em questão. Ademais, a legislação processual é clara no sentido de que o patrocínio da causa por advogado particular não impede a concessão da gratuidade (CPC, art. 99, § 4º), de forma que esse argumento não merece subsistir.

Pelo exposto, rejeito a impugnação e, desde logo, defiro os benefícios da justiça gratuita ao Apelante.

VOTO

(MÉRITO)

Consoante consta no relatório, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VALTER SOUZA DA SILVA
contra sentença do ID 5637983, que rejeitou os embargos monitórios e constituiu de pleno direito o título executivo judicial, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus, nos autos da "Ação Monitória" ajuizada por
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A
em desfavor do Apelante e de Vasovi Transporte e Logística LTDA.

Em suas razões recursais (ID 5638035), o Apelante argumenta, em síntese, que não foi notificado sobre a realização de leilão ou venda do bem objeto do contrato.

Defende que somente há nos autos o recibo de venda que informa a alienação, sem nenhum outro procedimento, sem que tenha sido oportunizado o conhecimento e o preço da alienação.

Sustenta que a Apelada alienou o veículo por preço inferior ao da tabela FIPE, não tendo ocorrido nenhuma tentativa de se obter um valor próximo ao de mercado.

Salienta que não houve a prestação de contas sobre a venda do bem, de forma que a presente ação monitória foi intentada sem prova das devidas condições do bem e da lisura da venda extrajudicial.

Alega que é impossível o banco apelado cobrar o saldo remanescente objeto da presente demanda monitória, haja vista que este fora apresentado de forma absolutamente ilegal, com a venda do veículo por um preço bem abaixo de mercado, e sem o cumprimento dos preceitos legais acerca do procedimento de venda e notificação do devedor.

Contrarrazões no ID 5638039, em que o Apelado defende a manutenção da sentença.

Pois bem.

Inicialmente, necessário contextualizar que as partes pactuaram “Cédula de Crédito Bancário – Capital de Giro n. 8290019122” com cláusula de alienação fiduciária em garantia para aquisição do veículo “Marca: Mercedes-Benz, Modelo: 2651 S/36 ACTROS 6x4 Dies. 2P Básico, Ano/Modelo: 2018/2018, Renavam: 01154559871, Chassi: 9BM938142JS044275, Placa: ES/QRB 0155, Cor: Branca”, tendo o Apelante figurado como avalista.

Dado o inadimplemento do contrato, o Apelado, ingressou com medida de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei 911/69, registrada sob o n. 0000282-97.2020.8.08.0047, com a apreensão do veículo e posterior alienação, nos termos do artigo 2º do Decreto em questão.

Ocorre que o valor obtido com a venda que não foi suficiente para a quitação do saldo devedor do contrato, o que motivou o ajuizamento da presente demanda para perquirir o montante remanescente ainda pendente entre as partes, na forma da Súmula n. 384 do Colendo Superior Tribunal de Justiça
[1]
.

Rejeitados os embargos monitórios, o Apelante interpôs o presente recurso, afirmando que a demanda monitória deve ser julgada improcedente, basicamente, pois: (i) na venda extrajudicial do bem não houve a prévia notificação dos devedores a respeito da avaliação, do saldo e da venda extrajudicial; (ii) o veículo foi vendido por preço muito abaixo do seu preço de mercado; e (iii) nunca foi intimado ou informado acerca da prestação de contas.

Contudo, seus argumentos não merecem prosperar.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça definiu que questões concernentes à venda extrajudicial do bem, à impugnação do valor alcançado no pagamento do débito e à apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor devem ser realizadas por meio de ação autônoma, qual seja, a ação de exigir/prestar contas, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AÇÃO AUTÔNOMA.
[...] 3. O propósito recursal é definir se o devedor fiduciante pode pleitear a prestação de contas relativa à venda extrajudicial do bem alienado fiduciariamente no bojo da própria ação de busca e apreensão ou se, ao revés, há a necessidade de ajuizamento de ação autônoma para tal desiderato. [...]
7.
Assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, porém tal pretensão deve ser perquirida pela via adequada, qual seja, a ação de exigir/prestar contas.
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido, com majoração de honorários. (REsp n. 1.866.230/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 28/9/2020 -
Informativo 680
)

Nesses termos, de acordo com a orientação acima transcrita, não se mostra possível discutir a questão pela via de embargos monitórios, o qual tem natureza jurídica de defesa do devedor na ação monitória (CPC, art. 702, § 1º
[2]
), de modo que deveria a parte intentar ação própria para discutir essas questões.

Esclareça-se, ainda, que a medida de busca e apreensão foi ajuizada no ano de 2020, com sentença transitada em julgado, tendo o Apelante sido revel naquele feito, ao passo que a presente ação monitória foi ajuizada em 20/03/2022, de forma que o Recorrente pretende revolver matéria que já se encontra, inclusive, com sentença judicial transitada em julgado.

De todo modo, em atenção ao dever de o julgador enfrentar todos os fundamentos (CPC, art. 489, § 1º IV), convém ressaltar que a redação do artigo 2º do DL 911/69 prevê a possibilidade de o proprietário fiduciário, ora Apelado, proceder a venda do bem a terceiros em caso de mora nas obrigações contratuais, independentemente de decisão judicial ou qualquer outra medida, veja-se:

Art. 2º. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

Inexistindo, portanto, previsão contratual diversa, não há óbice na venda do bem a terceiros, sendo, inclusive, desnecessária a intimação prévia do Apelante para conhecimento da questão, notadamente em virtude da consolidação da propriedade em favor da instituição financeira, dada a mora ocorrida com o descumprimento do contrato (DL 911/69, art. 3º, § 1º).

Ademais, ainda que se considerasse a necessidade de intimação, o Apelante não produziu quaisquer provas e tampouco postulou pela sua produção a fim de desconstituir o procedimento de venda extrajudicial contra o qual se insurge.

Em relação ao valor de venda do bem, embora o Apelante afirme que deveria ter sido pelo valor da Tabela FIPE, a legislação de regência não traz essa previsão legal, de forma que o argumento não merece prosperar. Sobre a hipótese, eis o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO INTEGRAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADA. DEMANDA DEVIDAMENTE INSTRUÍDA. VENDA EXTRAJUDICIAL. VALOR DA TABELA FIPE. DESCABIMENTO. MORA COMPROVADA. ALIENAÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADA DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. SALDO REMANESCENTES. PRESTAÇÃO DE CONTAS. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE OUTRA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. [...]
3. Não há como considerar o valor da Tabela FIPE para fins de desconto do saldo devedor, já que o art. 2º, não prevê que o bem deva ser vendido pelo valor constante da referida Tabela, ou de acordo com qualquer outro parâmetro, limitando-se a dispor que o veículo deverá ser alienado independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição contrária prevista na avença. 4. A teor da jurisprudência pátria, não há qualquer obstáculo que impeça o credor fiduciário de vender o bem apreendido antes do trânsito em julgado da sentença na ação de busca e apreensão
.
Assim, uma vez decorridos cinco dias da apreensão do bem, não realizado o pagamento integral da dívida, consolidam-se nas mãos do credor a propriedade e a posse do bem alienado, o que o habilita a aliená-lo, independentemente de qualquer outra medida judicial ou extrajudicial
. [...]

(TJES; Apl 0022511-35.2015.8.08.0012; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 23/01/2018; DJES 02/02/2018)

Não bastasse, é incontroverso nos autos que o veículo objeto da alienação apresentou problemas no motor, de forma que não se mostra razoável exigir que a alienação obedecesse aos parâmetros da tabela FIPE, seja pela desvalorização natural do bem em decorrência desse tipo de alienação extrajudicial, seja pelo problema apresentado no motor.

Acerca da alegada prestação de contas, vê-se, em igual sentido, que o pleito não merece acato, eis que, como já dito anteriormente, deveria a parte ter se insurgido pela via própria ou, ainda, ter produzido prova a fim de demonstrar eventual erro procedimental na alienação realizada pela instituição financeira, o que não foi feito.

Nesse passo, a manutenção da sentença é medida que se impõe, seja porque não se utilizou da via adequada para se insurgir contra o procedimento extrajudicial, seja porque não foram produzidas provas para comprovar as alegadas máculas na alienação.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada.

Em atenção à regra contida no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, aliado aos judiciosos entendimentos do Colendo Superior Tribunal de Justiça, majoro os honorários advocatícios para 13% (treze por cento), levando-se em consideração a simplicidade da causa e a atividade laborativa exigida no presente recurso.

Atente-se para o fato de que foi concedida a gratuidade de justiça ao Apelante no presente momento (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

[1]
Súmula 384-STJ: Cabe ação monitória para haver saldo remanescente oriundo de venda extrajudicial de bem alienado fiduciariamente em garantia.

[2]
Art. 702.[...]
§ 1º Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o voto da eminente Relatora. Sessão 29.08.23.